Tribunal: TJDFT
Processo: 0701989-23.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701989-23.2025.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: RICHARD BACK REQUERIDO: CESAR TONY ROSIMO OSORIO DECISÃO A presente ação foi distribuída de forma equivocada, em desacordo às normas processuais. Por conseguinte, determino o cancelamento da distribuição. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006